Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-02.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-02.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA CINZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS

**

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. PRAZO. DECURSO. CONCESSIONÁRIA. INÉRCIA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Há interesse de agir quando coexistem a necessidade e a adequação do resultado juridicamente perseguido com o ajuizamento da demanda.
PRELIMINAR

REJEITADA.

II –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

III – A inércia no fornecimento de energia elétrica configura conduta ilícita e impõe a condenação da concessionária à execução da obrigação de fazer, bem como à reparação do dano moral suportado pelo ao consumidor, em
quantum
proporcional e razoável.

IV – Evidenciado que a sentença está em conformidade com as normas e as jurisprudências acerca dos temas em análise, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000572-02.2022.8.05.0172
,
da Comarca de Mucuri, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como
Apelada
MARIA CINZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA